Tribunal: TJPA
Processo: 0004242-65.2018.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004242-65.2018.8.14.0079

APELANTE: EDIENILSON DUARTE PINHO, MARCIO LIARTE LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004242-65.2018.8.14.0079

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA.

APELANTES: MARCIO LIARTE LOPES e EDIENILSON DUARTE PINHO
(ADV: ÁPIO PAES CAMPOS NETO – OAB/PA Nº 28.732 E GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB/PA Nº 28.790)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES.
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO AO CRIME.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA PROPORCIONALMENTE À PENA CORPÓREA.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na superveniência de sentença condenatória, tem-se por preclusa a tese de inépcia da denúncia, mormente quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.

Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP.

3.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, droga apreendida, como também investigações preliminares e individualização de condutas dos acusados na prática delitiva, atrelada à confissão do corréu.

4.

Justificado o afastamento do redutor do tráfico privilegiado em razão da comprovação de dedicação, de ambos os acusados, em atividades criminosas.

5.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena-base, para ambos.

6.

Pena de multa reduzida, a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

7.

Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus

8.

Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, parcialmente provido, com redimensionamento da pena de ambos os apelantes. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
MARCIO LIARTE LOPES
e
EDIENILSON DUARTE PINHO
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 6089314).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
MARCIO LIARTE LOPES
a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
e 700 (setecentos) dias-multa,
e, fixando para

EDIENILSON DUARTE PINHO
a reprimenda no patamar de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, estabelecendo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 6089512 a 6089516).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6089487).

A defesa, em suas razões, demandou a concessão da justiça gratuita; nulidade por inépcia da denúncia; e
absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório ou atipicidade da conduta
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando aplicar ao apelante Marcio Liarte a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e cominar ao apelante Edienilson a pena basilar em 07 (sete) anos de reclusão, vislumbrando apenas a natureza da substância como circunstância a exasperar a reprimenda; o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado aos dois apelantes e
a redução da pena de multa. Por fim, requereu o direito de recorrer em liberdade (ID 6089520).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, apenas em face do réu Marcio Liarte Lopes, a fim de que lhe seja concedido o benefício do tráfico privilegiado, com a devida manutenção da sentença em seus demais termos (ID 6089522 a 6089523).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 6089524 a 6089526).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço em parte do RECURSO.

DAS PRELIMINARES

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, em relação ao requerimento para recorrer em liberdade,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito
neste particular
.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a defesa aduziu inépcia da denúncia, alegando não existir na exordial acusatória descrição de conduta típica praticada pelos apelantes, dessa forma, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Ocorre que, em análise pormenorizada da denúncia, diferentemente do alegado pela defesa, verifico que preencheu os requisitos dispostos no supramencionado artigo, sendo instruída com suporte probatório mínimo, porquanto, qualificou os acusados, e descreveu, de forma clara, a infração penal a eles imputada, classificando o ilícito penal, com todas as circunstâncias e elementares, permitindo-lhes a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia, inclusive, apresentou rol de testemunhas, ressaltou a confissão de um dos acusados, o qual individualizou a conduta dos 03 (três) envolvidos na prática delitiva.

Ademais, uma vez proferida a sentença de mérito, resta prejudicada a arguição de inépcia da denúncia, pois operou-se o fenômeno processual da preclusão.

Nesse sentido, colaciono julgado:

Apelação - Crime de receptação dolosa qualificada – Alegação de nulidade em razão de inépcia da denúncia e da sentença por falta de análise de teses levantadas – Inocorrência - Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa.
Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia afastada – Alegação de nulidade da sentença afastada -
Absolvição por estar provada a inexistência do fato atribuído ao réu na petição inicial da ação penal com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APR: 00605192920168260050 SP 0060519-29.2016.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 6089314, fl. 08)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.003205
-QUI (ID 6089487, fl. 09)
, atestando estarem na posse de 4,297g de Cocaína, fracionada em 23 embalagens tipo peteca.

Nesse sentido,
saliento que a forma de fracionamento das substâncias entorpecentes, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os depoimentos dos policiais envolvidos na operação, prestados em sede policial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio do relato do Delegado de Polícia, Marcus Rogerio Fonseca Pinto, expondo que após alguns dias de investigação, passaram a monitorar o nacional Fabinho, pois obtiveram a notícia de que ele teria se deslocado, de Belém para Bagre, no intuito de vender drogas. Enfatizou que no dia do evento criminoso a droga foi encontrada no bolso de Fabinho. Salientou que as investigações avançaram face ao crescente número de roubo de aparelhos celulares na cidade de Bagre, em especial os praticados pelo adolescente J.P.R.M.

Corroborando essa versão, temos o depoimento especial do adolescente J.P.R.M., figurando como testemunha de acusação, o qual relatou, de forma segura e harmônica, ter efetuado a troca de um celular por droga com Fabinho, e presenciado a intermediação dessa negociação feita por Bolinho, nessa esteira, de forma detalhada individualizou as condutas dos acusados, sendo Fabinho (Fábio) responsável por levar a droga pra casa de Bolinho (Edienilson) e Márcio a pessoa que distribuía a droga.

Nesse aspecto, destaco a confissão judicial do corréu Fabinho, confirmando que a droga estava em seu bolso.

Portanto, demonstrado que a conduta dos apelantes se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir a declaração prestada pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade de seu depoimento.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em relação ao pleito de reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, apesar da alegação de inexistência de nexo de causalidade entre o relato dos policiais e do adolescente que figurou como testemunha de acusação,
julgo improcedente o pleito
, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, como bem asseverou o Magistrado
a quo
, enfatizo que o arcabouço probatório é robusto no sentido de comprovada dedicação dos apelantes à atividade criminosa quanto a venda de drogas, os quais foram monitorados no decorrer de alguns dias que antecederam o fato delituoso em comento.

Ressalto que os depoimentos dos policiais e do adolescente, que figurou como testemunha de acusação, foram perfeitamente coesos e uníssonos na comprovação da prática delitiva de mercancia de drogas por parte dos apelantes e corréu.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir (ID 6089512):

(...) testemunha de acusação, afirmou que trocou um celular com o Fabinho por droga; A negociação foi intermediada por Bolinho; A testemunha afirma que viu a negociação; Ressaltou ainda que Fabinho levava a droga pra casa do Bolinho e era Marcio que distribuía a droga

(...)

INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei n.0 11.343, de 23 de agosto de 2006, na medida em que, a despeito da primariedade de apenas um dos acusados (Marcio Liarte Lopes), aliado a colheita da prova oral (policiais e testemunha de acusação) e da apreensão de razoável quantidade de droga (23 porções, equivalente a 4,297g), demonstram que os acusados faziam da traficância seus meios de vida, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que se refere à pena-base, a defesa dos apelantes pleiteou redução da reprimenda, visando figurar como desfavorável, apenas a natureza da substância.

Como cediço, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6089512 a 6089516):

(...).

Réu
MARCIO LIARTE LOPES

(...)
As circunstâncias
nos termos do art. 42, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, deve-se considerar, com preponderância, a natureza da substância e a quantidade apreendida. Tendo em vista tratar-se de
cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, bem como o concurso de pessoas, com divisão de tarefas
, facilitando a empreitada criminosa e disseminando o consumo de droga na cidade de Bagre, devem pesar contra o acusado.

(...)

Réu
EDIENILSON DUARTE PINHO

(...)
As circunstâncias
nos termos do art. 42, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, deve-se considerar, com preponderância, a natureza da substância e a quantidade apreendida. Tendo em vista tratar-se de
cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, bem como o concurso de pessoas, com divisão de tarefas
, facilitando a empreitada criminosa e disseminando o consumo de droga na cidade de Bagre, devem pesar contra o acusado.

(DESTAQUEI)

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, anoto que o magistrado sentenciante, percebendo tratar-se de mesmo contexto fático para os dois apelantes, utilizou de igual fundamentação, para justificar a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, no intuito de evitar repetição de informações, passarei a uma análise conjunta acerca da pena base.

Inicialmente cumpre esclarecer que o magistrado primevo negativou as circunstâncias do crime levando em consideração tanto a natureza da substância e quantidade apreendida, como também em razão do concurso de agentes.

In casu,
agiu corretamente o sentenciante ao exasperar a reprimenda justificando a negativação do vetor face ao crime perpetrado em concurso de pessoas, com comprovada divisão de tarefas, situação que facilita a disseminação do consumo de drogas na cidade de Bagre, motivo suficiente a aumentar a sanção, nos termos do art. 59, do CPB, assim como em consideração
a

natureza da substancia e a quantidade apreendida
, nos moldes do art. 42, a Lei 11.340, pois como bem asseverou o sentenciante, a Cocaína é
“substância com enorme potencial lesivo à saúde do usuário”,
sendo esta fundamentação apta à elevação da pena, em conformidade ao que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
não merece guarida o pleito defensivo
, nesse ponto.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
não utilizou da razoabilidade e proporcionalidade para a exasperação da reprimenda, eis que presente somente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a pena-base
deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), portanto, fixada no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
para cada um dos apelantes.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Nessa esteira, passarei à individualização da dosimetria.

PARA O APELANTE MARCIO LIARTE LOPES:

Pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, presente a atenuante da menoridade, contudo
, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (dez) dias-multa.

Já na
terceira fase
, ausente causas de diminuição.

Todavia, anoto a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da comprovação da venda de entorpecentes atingir o público juvenil, ensejando o incremento da pena em 1/6 (um sexto), fixo a sanção no montante final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
fixada no valor unitário mínimo.

QUANTO AO APELANTE EDIENILSON DUARTE PINHO:

Pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, ante ausência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, ausente causas de diminuição.

Todavia, anoto a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da comprovação da venda de entorpecentes atingir o público juvenil, ensejando o incremento da pena em 1/6 (um sexto), fixo a sanção no montante final de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
fixada no valor unitário mínimo.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso, na parte conhecida, rejeito as preliminares e dou parcial provimento ao apelo,
para
REDIMENSIONAR
a pena dos apelantes nos termos da fundamentação alhures
,
mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025